Tribunal: TJES
Processo: 0002527-70.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002527-70.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARRANHACEU EMPREENDIMENTOS ONSHORE E OFFSHORE LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada em face do Município, sob fundamento de ausência de comprovação do alegado apossamento administrativo nos imóveis de titularidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da ausência de nova perícia;
(ii) estabelecer se houve apossamento administrativo pelo Município de Piúma nos imóveis da apelante, de modo a configurar desapropriação indireta indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do laudo pericial topográfico evidencia que o documento é conclusivo ao afirmar que a área ocupada pelo Município não corresponde aos lotes pertencentes à autora, afastando a alegação de precariedade técnica.

A ausência de manifestação da apelante sobre o laudo pericial, bem como a falta de apresentação de quesitos, caracteriza comportamento contraditório e afasta a alegação de cerceamento de defesa, à luz do princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

Na ação de indenização por desapropriação indireta, incumbe ao autor comprovar o apossamento administrativo pelo ente público (CPC, art. 373, I), não bastando a prova da titularidade dominial.

A prova pericial, única apta a esclarecer a controvérsia topográfica, demonstra que os galpões, almoxarifado e demais equipamentos municipais situam-se em local diverso dos lotes da apelante, inexistindo esbulho possessório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desapropriação indireta somente se caracteriza quando o Poder Público toma posse efetiva e irreversível de bem particular, sem observância do devido processo expropriatório, assegurando-se ao proprietário apenas a indenização correspondente (REsp 1195521/PR, Rel. Min. Og Fernandes).

O magistrado de origem exerce o poder-dever de valorar as provas de acordo com o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), tendo fundamentado adequadamente a improcedência do pedido indenizatório diante da ausência de apossamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação ao laudo pericial e a falta de quesitos pelo autor afastam a alegação de cerceamento de defesa, em respeito à boa-fé processual.

A comprovação da titularidade dominial não basta para configurar desapropriação indireta, sendo indispensável demonstrar o efetivo apossamento administrativo pelo ente público.

Laudo pericial conclusivo que afasta a identificação entre a área ocupada pelo Município e os lotes da autora inviabiliza o reconhecimento da desapropriação indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 182, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 35; CPC, arts. 5º, 371, 373, I, e 480; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1195521/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.09.2018, DJe 25.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Arranhaceu Empreendimentos Onshore e Offshore Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma (ID 16168019) que, nos autos da
ação expropriatória indireta
ajuizada em face do
Município de Piúma
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que a parte autora não logrou êxito em comprovar o apossamento administrativo de seus imóveis por parte do ente público demandado.

Em suas razões recursais (ID 16168020), a apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que, em razão da natureza precária da prova técnica, o magistrado de piso deveria ter determinado a realização de nova perícia, e não ter julgado o mérito do processo em seu desfavor. Ademais, alega que a r. sentença padece de
error in judicando
, ao conferir a um único elemento probatório – o laudo pericial topográfico – peso desproporcional, em detrimento da garantia constitucional da propriedade e da irrefutável prova documental de titularidade.

Nas contrarrazões (ID 16168024), o apelado pugna pela manutenção do édito, reiterando que o laudo pericial foi categórico e irretocável ao concluir que a área ocupada pelo Município não integra o conjunto de lotes de propriedade da apelante. Destaca, ainda, a inércia da parte autora, que não apenas deixou de se manifestar sobre o referido laudo pericial, como também não apresentou quesitos, o que, inclusive, afasta, por completo, sua alegação de cerceamento de defesa. Ao final, defende o acerto da r. sentença ao aplicar o princípio do livre convencimento motivado e concluir que a mera prova da titularidade não é suficiente para comprovar o esbulho possessório.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

De antemão, analiso a preliminar arguida de nulidade por cerceamento de defesa. No caso em tela, a parte recorrente fundamenta a tese de nulidade processual na alegação de que o laudo pericial topográfico seria inconclusivo e que, portanto, o magistrado não poderia ter julgado o mérito do processo sem antes determinar, de ofício, a realização de nova perícia ou sua complementação, por força do art. 480, do CPC.

Tal argumento, todavia, não se sustenta. Pelo que verifico dos autos, o mencionado laudo pericial (ID 16167943) foi explícito em suas conclusões, como será demonstrado adiante, já que a matéria suscitada, em muito, se confunde com o mérito do recurso interposto.

Ademais, conforme bem pontuado na r. sentença objurgada, embora devidamente intimada para se manifestar sobre os laudos periciais (ID 53023969) e para apresentar alegações finais (ID 16168017), a apelante
permaneceu silente
, sequer tendo formulado quesitos à perícia, demonstrando conformismo com a instrução.

Referida conduta, entendo, malgrado não acarrete a impossibilidade de se insurgir contra a sentença proferida pelo Juízo primevo, ou de alegar suposto cerceamento de defesa, caracteriza nítido comportamento contraditório, proibido pelo ordenamento jurídico diante da vedação ao
venire contra factum proprium
, o que importa em violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5º, do CPC).

Nesse sentido, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Órgão Julgador diz respeito à pretensão de reconhecimento do apossamento administrativo por parte do ente público, ora demandado, na forma da chamada desapropriação indireta.

Conforme se depreende da exordial, a autora alega ser proprietária de um imóvel registrado sob o nº 671, situado no bairro “Lago Azul”, município de Piúma, conforme consta de certidões lavradas no Cartório de Registro Geral de Imóveis – 1º Ofício de Iconha-ES (fls. 48-51).

Narra, no entanto, que o Município de Piúma, na promessa de despropriação de várias áreas, passou a ocupar os lotes de terra como garagem e almoxarifado, impedindo o exercício da posse pela empresa requerente. Ocorre que, apesar da alegada ocupação do imóvel, a requerente aduz que jamais recebeu devida indenização do ente municipal, motivo que a levou a ajuizar a presente demanda.

Não obstante, menciona o fato de não existir, na Planta relativa ao loteamento “Lago Azul”, as quadras 08, 18, 19 e 20, conforme, inclusive, se observa do processo administrativo nº 12.689/2018 anexado aos autos (fls. 72-77).

Por outro lado, o ente público municipal demonstra que realiza obras no local desde 1988 e, desde então, utiliza a área controvertida como almoxarifado, galpão e garagem, circunstância fundamentada na existência de fotografia retirada do aplicativo
Google Earth
, datada de 2003, em que se constata a presença das mencionadas instalações na área descrita pelo autor (fls. 122).

Diante deste cenário, saneado o feito (fls. 182), foi fixado como ponto controvertido auferir “se os lotes efetivamente ocupados pelo Município são aqueles de propriedade do autor, em caso positivo, o quantum da respectiva indenização”. Ato contínuo, determinada a realização de perícia, foi anexado aos autos Laudo Pericial Demarcatório (ID 16167943), que concluiu afirmando que “
a área ocupada pelo Município Requerido, onde estão instalados os galpões e demais equipamentos da Prefeitura,
não integram o conjunto de lotes citados pela Requerente
”.

Irresignada com a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
, em linha com o laudo pericial supracitado, a apelante requer a reforma do
decisium
objurgado.

Com efeito, a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público transfere para si, compulsoriamente, a propriedade de bem pertencente a terceiro, por razões de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social, pagando, por isso, indenização prévia, justa e, como regra, em dinheiro, a qual deve refletir o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, consoante se observa dos arts. 5º, inciso XXIV, e 182, § 3º, ambos da Constituição da República
1
.

Já na
desapropriação indireta
, o Poder Público apropria-se de um bem particular sem o devido processo legal assegurado como direito fundamental do cidadão pela Constituição da República, isto é, não declara o bem como de interesse público e não paga a justa e prévia indenização.

O fundamento legal para a desapropriação indireta se encontra no art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o qual, priorizando o interesse público, optou por admitir o pagamento de indenização ao particular que teve o seu imóvel ocupado pelo Poder Público em detrimento da retomada do bem, ou seja, substituiu o direito do esbulhado de reaver o bem objeto de apropriação pelo Estado pela indenização correspondente ao seu valor, senão vejamos:

“Art. 35. Os bens expropriados, urna vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos”.

Nessa linha, ocorrendo a incorporação fática de um bem particular ao patrimônio público, mesmo sendo nulo (ou inexistente) o processo de desapropriação, o proprietário não terá direito à retomada do bem ao seu patrimônio, já que o legislador optou por lhe assegurar apenas o recebimento das perdas e danos (indenização) causados pelo expropriante.

Em harmonia com tal entendimento, o renomado administrativista Matheus Carvalho leciona de maneira ímpar, senão vejamos:

“
A desapropriação indireta ocorre nas situações em que o Estado invade o bem privado sem respeitar os procedimentos administrativos e judiciais inerentes à desapropriação. Com efeito, configura verdadeiro esbulho ao direito de propriedade do particular perpetrado pelo ente público, de forma irregular e ilícita. Também é conhecida pela doutrina com a designação de apossamento administrativo.

(...). Nesses casos, dada a destinação pública ao bem, o proprietário não pode mais reverter a situação, buscando o bem para si, restando pleitear o pagamento de justa indenização através da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta. De fato, o proprietário requer ao juízo que reconheça a desapropriação e defina um valor indenizatório justo, uma vez que a retomada do bem ensejaria um prejuízo à coletividade e violação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.”
2

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica. A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria.”
(REsp 1195521/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 25/09/2018, STJ).

A par disso, diferentemente da desapropriação direta, na ação indenizatória por desapropriação indireta, compete ao autor, que na hipótese seria o expropriado, demonstrar a existência do
apossamento administrativo
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, ao contrário do que alega a parte apelante, a r. sentença não negou sua titularidade dominial sobre os lotes indicados, tendo o magistrado
a quo
reconhecido expressamente que “
a parte autora demonstrou, por meio dos documentos de fls. 48/69, a propriedade tabular dos imóveis em questão
”.

No entanto, r. sentença corretamente assentou, em linha com a jurisprudência pacífica sobre o tema, que a prova da titularidade, por si só, não é suficiente para demonstrar o alegado esbulho possessório por parte do ente municipal.

Nesse sentido, a ação de indenização por desapropriação indireta, como sabido, exige a comprovação inequívoca de três requisitos cumulativos: (i) a titularidade do bem por parte do autor; (ii) o efetivo apossamento administrativo pelo ente público, com
animus domini
; e (iii) a ausência do devido processo legal e do pagamento da justa indenização.

Diante das provas acostadas aos autos, forçoso concluir que a apelante comprovou o primeiro requisito (titularidade), mas falhou em comprovar o apossamento, fato constitutivo do direito alegado no presente processo por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo contrário, a prova pericial – única capaz de elucidar a complexa questão topográfica – demonstrou categoricamente que
o apossamento não ocorreu nos imóveis da
parte
apelante
. A ocupação do Município, embora existente, “
deu-se em local diverso daquele pertencente à autora
”.

Conforme se extrai do Laudo Pericial Demarcatório (ID 16167943), o perito judicial foi explícito em suas conclusões:

“8. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL [...]
A área ocupada pelo Município Requerido, onde estão instalados os galpões e demais equipamentos da Prefeitura, não integram o conjunto de lotes citados pela Requerente
...”

“9. DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA ‘IN LOCO’ [...] Restou comprovado, através da documentação anexa e medições no local, que as áreas de terras, integrantes das quadras 8, 18, 19 e 20,
não possuem edificações do Município Requerido em sua totalidade
...”

Lado outro, a análise da regularidade de residências de terceiros (que, aliás, não foi objeto da causa de pedir) em nada se confunde com o objeto principal da ação, qual seja, a ocupação pelo Município para instalação de seu almoxarifado, galpão e garagem. Sobre este ponto nevrálgico, o parecer foi absolutamente conclusivo, consignando que a ocupação municipal não está na propriedade da autora.

Por derradeiro, considerando que o juiz é o destinatário da prova (art. 371, CPC) e decide conforme seu livre convencimento, desde que motivado, entendo que, no presente caso, o magistrado
a quo
fundamentou robustamente sua decisão, demonstrando que a pretensão autoral carecia de substrato fático essencial, qual seja, a identidade entre a área ocupada pelo Município e a área de propriedade da autora, não havendo que se falar em error in judicando na sentença objurgada.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

Por corolário, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 5º. (...). XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Art. 182. (...). § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

2
Carvalho, Matheus. Manual de direito administrativo. 4ª ed. 2017. pg. 1030.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.